Tribunal: STF
Processo: RE 1540519
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-29
Data de publicação: 2025-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Tratam-se dois recursos extraordinários em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 



     



    “Agravo de Instrumento. Controvérsia acerca do valor do precatório. Pretensão de reforma afastada. Precatório expedido anteriormente a 25/03/2015. Incidência da TR desde junho de 2009, vigência da Lei nº 11.960/09. Advento da EC 99/2017 que em nada altera o julgamento das ADINs 4.357 e 4.425. Decisão mantida. Recurso não provido” (eDOC 5 – ID: befbcf2b, p. 2)



     



    No recurso extraordinário interposto pelo INSS, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 100, § 5º, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se que os juros de mora devem incidir somente até a conta de liquidação.



    Argumenta-se que, uma vez fixada a conta de liquidação, compete ao Juiz expedir o ofício requisitório, ato sobre o qual o INSS não tem qualquer autonomia (...) e que (...) Se o ente público só pode efetuar o pagamento por meio de precatório ou RPV, em obediência ao art. 100, da Carta Magna e, se no que diz respeito à expedição do ofício requisitório e formação do precatório ou da RPV, não existem atos que sejam de sua responsabilidade, e muito menos tal ocorre após a inclusão do crédito no orçamento, não há como deixar de concluir que não há inadimplência ou mora debitoris a partir da homologação da conta de liquidação, desde que respeitado o prazo estabelecido para pagamento (eDOC 19 – ID: 8c22152f, p. 7-8).



    No recurso extraordinário interposto por José Carlos Ribeiro de Souza, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, XXXV, XXXVI e XL; 100, §§ 1º e 5º; 194, IV; e 201, § 4º, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se a inaplicabilidade da Lei nº 11.960/2009, que instituiu a correção monetária pela TR, sobre ao débito dos autos.



    Alega-se que pleiteia o Recorrente a correção dos valores em atraso pelos índices de correção monetária (IGP-DIAMC) e juros de mora até a inscrição do precatório de 1% (um por cento) a.m. (DOC 29 – ID: 88adde0f, p. 20).



    Aduz-se que o IGP-DI deve ser aplicado até a inscrição do precatório e posteriormente o IPCA-E, ficando anotado que a adoção da Lei n°11.960109 é um absurdo, pois não atualiza os valores em atraso corretamente (DOC 29 – ID: 88adde0f, p. 20).



    É o relatório.



    Decido. 



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que devem incidir juros moratórios entre a data da liquidação e da inscrição do precatório correspondente. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Razão parcial assiste ao apelante, pois a incidência dos juros deve se dar também a partir do cálculo e até a inscrição do precatório judicial. 



    Com efeito, a Constituição Federal afasta a incidência de juros de mora no interregno entre o dia da inscrição do precatório e a data do depósito do valor da condenação, caso seja este' efetuado dentro do orçamento em que inscrito o débito da Fazenda Pública. Isto é: - de primeiro de julho de um ano a 31 de dezembro do ano seguinte (assim estabelecia o § 1 1, do artigo 100, da CF; é o que dispõe o átual § 5 0, do artigo 100). É o denominado "prazo constitucional". 



    Mas, com suposto arrimo em decisão do Colendo Supremo Tribunal Federal, pretende-se alargar o "prazo constitucional" para afastar também a incidência dos juros moratórios desde a data da elaboração da conta.



    Inacolhível, contudo, esta tese. 



    Primus porque, na verdade, afronta tal interpretação o próprio texto constitucional que, de. forma expressa, delimita o "prazo constitucional" no qual não há a incidência dos juros de mora, verbis: "... de 1' de julho ...até o final do exercício seguinte... ". 



    Secundus devido ao fato de que, mesmo incumbindo ao autor a formação do precatório, tal tem o condão de afastar a mora do devedor, constituída na fase de conhecimento do processo.



    Por fim, é de se ressaltar que o acolhimento do entendimento defendido pelo INSS levaria a não incidência .dos juros de mora por período superior àquele estabelecido pelo atual .§ 51, do artigo 100, da Constituição da República (a respeito, confira-se, entre outros, o julgado desta Colenda Câmara, que foi acima transcrito quase que ria íntegra, proferido no agravo de instrumento n° 0567854-08.2010, rel. Des. Alberto Gentil). 



    Não custa enfatizar, por necessário, que a questão relativa à incidência de juros de mora entre a conta de liquidação e a inscrição do precatório é distinta daquela relativa ao cômputo apenas no período constitucional.



    (...)



    De outro lado, em relação ao índice aplicável, o art. 1 1-F, da Lei n° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n° 11.960/2009, deve ser aplicado de maneira imediata aos processos em curso, a partir de sua entrada em vigor, independentemente da data da propositura da ação, tendo em vista o decidido no RExt. n° 453.740, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 28.02.07, e no AgRg no RExt. n° 513.082, rel. Min. Carmen Lucia, J. 26.05.09, tem-se que a Lei n° 11.960/09 tem aplicação imediata, inclusive aos casos que já estavam em trâmite quando do início de sua vigência. 



    Contudo, em que pese realmente ter sido declarada a inconstitucionalidade da Lei n° 11.960/09, até ocorrer referida modulação dos efeitos deverá se respeitar o decidido pelo Ministro Luiz Fux, -em 11.04.2013, na ADI n° 4.357/DF (...)



    Assim, determina-se o prosseguimento da execução para que, na apuração de diferença em favor do segurado, os juros de mora sejam computados até a inscrição do precatório, com a aplicação da Lei n° 11.960/09, expedindo-se o precatório correspondente, mas, sem. que se extinga o processo de execução, e após decidida a questão dos juros e do índice. de correção, eventual valor que sobejar será objeto de cálculo e pagamento posterior ao obreiro” (eDOC 5 – ID: befbcf2b)



    No ponto, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal, que no julgamento do RE 579.431, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 30.06.2017, paradigma do tema 96 da repercussão geral, assentou que incidem os juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório. Eis a ementa deste precedente:



    “JUROS DA MORA – FAZENDA PÚBLICA – DÍVIDA – REQUISIÇÃO OU PRECATÓRIO. Incidem juros da mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório” (RE 579431, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 30.06.2017)



    No que se refere à correção monetária, por sua vez, o Tribunal de origem determinou a incidência da TR, com fundamento na modulação de efeitos realizada no julgamento das ADIs 4.257 e 4.425. Aduz-se, para tanto, que o precatório fora expedido antes do julgamento das ADIs, conforme marco temporal fixado no precedente mencionado. A respeito, eis o seguinte trecho da decisão proferida em sede de juízo de retratação:



    “O entendimento adotado no v. acordão objeto dos recursos extraordinário e especial interpostos não trata da hipótese objeto do Tema 810 de Repercussão Geral perante o STF e Tema 905 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 



    A matéria devolvida ao Tribunal, quando da interposição da apelação, diz respeito a eventual existência de saldo remanescente de depósito de precatório efetuado pelo INSS, discutindo-se os parâmetros de correção monetária e juros de mora posteriores à conta de liquidação, o que já foi objeto de modulação dos efeitos do julgamento da ADI 4.357 pelo STF.



    Assim, os julgados relativos aos Temas 810 de Repercussão Geral e 905 de recursos repetitivos não se aplicam à espécie” (eDOC 37 – ID: 52863e00)



    Assim, verifica-se que a orientação do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Efetivamente, vale registrar que há dois paradigmas à luz dos quais deve ser analisado qual o índice de correção monetário adequado incidente ao débito fazendário: a dos precatórios já expedidos ou pagos até 25 de março de 2015; e a dos precatórios ainda não expedidos até essa data. 



    A orientação firmada nas ADIs 4.357 e 4.425, no bojo das quais fora deferida a modulação de efeitos para assegurar a incidência da TR, apenas se aplica aos débitos cujos respectivos precatórios já tivessem sido expedidos à época do julgamento das ações de controle concentrado de constitucionalidade. 



    Por sua vez, a orientação definida no julgamento dos embargos de declaração no RE 870.947, paradigma do tema 810 da repercussão geral, que rechaçou a modulação de efeitos pleiteada, de maneira a determinar o imediato afastamento da TR como índice de correção monetária desde o ano de 2009 até 2015, incide nas hipóteses em que não tenha sido expedido o precatório correspondente.



    Assim, sendo o caso dos autos referente a precatório já expedido à data do julgamento das ações de controle concentrado, tem-se que deve ser determinada a incidência da TR como índice de correção monetária.



    Além disso, registro que a orientação do Supremo Tribunal Federal caminha no sentido de que a edição da Emendas Constitucionais nº 34/2016 e nº 99/2017, não impactaram na orientação fixada nos precedentes mencionados. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.09.2023. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO EXPEDIDO ANTES DE 2015. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA TAXA REFERENCIAL (TR). APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DO STF NAS ADIs 4.357 E 4.425. VIGÊNCIA DA EC 99/2017. IRRELEVÂNCIA. 1. No caso, o Tribunal a quo aplicou a Taxa Referencial como índice de correção monetária do débito questionado, conforme a orientação traçada por esta Suprema Corte ao apreciar e modular os efeitos das ADIs 4.357 e 4.425. 2. O acórdão recorrido, ao concluir no sentido de que a publicação da Emenda Constitucional 99/2017 não alterou o decidido nas referidas ADIS, quanto à modulação dos efeitos, está em consonância com a orientação desta Segunda Turma: ARE 1.394.863-AgR, Rel. Min. André Mendonça, DJe 18.10.2023. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista a ausência de condenação ao pagamento de honorários advocatícios na instância de origem” (ARE 1448391 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 06.12.2023 – grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. PAGAMENTO DE PRECATÓRIO. ADI 4.357 E ADI 4.425. RECURSO EXTRAORDINÁRO 870.947-RG (TEMA 810). ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - O acórdão recorrido não diverge da jurisprudência sedimentada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, com a modulação de efeitos no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947-RG, Tema 810. II - Agravo improvido, com aplicação de multa (art. 1021, § 4º, do CPC)” (ARE 1455288 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.12.2023 – grifo nosso) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente